Tribunal: TJSP
Processo: 2308005-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS
- O agravante foi intimado a efetuar o pagamento do débito, neste cumprimento de sentença, em 14 de outubro de 2016, em nome do seu antigo patrono, nos exatos termos do art. 523, §2o do CPC, e não o fez. Houve a revogação da procuração do antigo patrono, em 21/03/2017.
-

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS
- O agravante foi intimado a efetuar o pagamento do débito, neste cumprimento de sentença, em 14 de outubro de 2016, em nome do seu antigo patrono, nos exatos termos do art. 523, §2o do CPC, e não o fez. Houve a revogação da procuração do antigo patrono, em 21/03/2017.
- Reconhecida, posteriormente, a invalidade do ato de intimação da penhora, este foi refeito e republicado em nome da nova patrona – ora subscritora – com abertura de prazo para impugnação. Não houve qualquer prejuízo ao executado, pois republicado o ato de intimação da penhora.
RECURSO IMPROVIDO